Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-69.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000026-69.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000061-17.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 11/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM TRABALHO ACADÊMICO. PLÁGIO. FRAUDE CONFIGURADA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos do ato administrativo que cancelou a matrícula de militar no Curso Especial de Formação de Sargentos – CEFS 02/24, em razão de fraude identificada na apresentação de trabalho acadêmico elaborado com o auxílio de ferramenta de inteligência artificial, em desconformidade com as normas educacionais da corporação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a aplicação da penalidade de cancelamento da matrícula com fundamento na Instrução de Educação de Polícia Militar 005/2024-APM, diante da utilização indevida de inteligência artificial na elaboração de trabalho acadêmico; (ii) definir se o Poder Judiciário pode revisar o mérito do ato administrativo disciplinar que aplicou a sanção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Instrução de Educação de Polícia Militar 005/2024-APM, em seu art. 17, inciso V, autoriza expressamente o cancelamento da matrícula quando comprovada conduta fraudulenta do discente, hipótese verificada no presente caso. 4. A fraude foi apurada em procedimento administrativo regular, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, tendo o próprio agravado reconhecido a conduta e se comprometido a não repeti-la, o que confirma a infração. 5. A análise do mérito administrativo, quanto à conveniência e oportunidade da sanção disciplinar, está reservada à autoridade competente da corporação militar, sendo vedada ao Poder Judiciário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a sua reapreciação, salvo vícios formais ou desvio de finalidade, o que não se verificou nos autos. 6. A decisão administrativa está devidamente motivada, descreve com clareza os fatos e os fundamentos jurídicos do enquadramento disciplinar, respeitando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 7. A permanência do agravado no curso, após comprovada fraude, configura risco de dano ético e financeiro à administração pública, comprometendo a lisura do processo formativo e o interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. É legal e proporcional o cancelamento de matrícula de militar em curso de formação quando comprovada a prática de fraude acadêmica mediante plágio do trabalho de outro aluno, inclusive mediante uso indevido de ferramenta de inteligência artificial, estando o cancelamento autorizado por norma interna da corporação. 2. O mérito do ato administrativo disciplinar, especialmente quanto à conveniência e oportunidade da sanção, não está sujeito à revisão pelo Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade ou desvio de finalidade. 3. A motivação adequada e a regularidade procedimental conferem validade ao ato sancionador, que se revela compatível com os princípios da razoabilidade, legalidade e interesse público. Dispositivos relevantes citados: Instrução de Educação de Polícia Militar 005/2024-APM, art. 17, V; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.287.327/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.12.2020; STJ, RMS 60.391/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.11.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter o cancelamento da inscrição do agravado no Curso Especial de Formação de Sargento - CEFS 02/24, bem como todos os reflexos decorrentes. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento em mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, interposto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da Quarta Auditoria da Justiça Militar Estadual (4ª AJME) que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, deferiu o pleito referente à suspensão da punição de cancelamento de matrícula no curso de formação de sargentos, havida em procedimento administrativo para apurar infração às regras de trabalho avaliativo para aprovação contra o militar. Na inicial do mandado de segurança relacionado a este recurso, o impetrante afirma que: [...] 5. Trata-se de decisão proferida no PPA n. 08/2024-EFAS, que foi instaurado para apurar a notícia de que o Impetrante inseriu conteúdo substancialmente semelhante a postagem de outro militar no fórum avaliativo da disciplina de Polícia Comunitária. 6. O Comandante da EFAS, ao receber a notícia alusiva a possível infração às normas acadêmicas, determinou a instauração do PPA. 7. Ao final do referido procedimento, concordou com a deliberação do Colegiado e determinou o cancelamento da matrícula do Impetrante, do CEFS 02/24. 8. Todavia, o ato do Comandante não observou a Razoabilidade, tampouco a Proporcionalidade entre o ato praticado e a medida implementada, como será demonstrado a seguir. - Violação aos princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade 9. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pilares do ordenamento jurídico brasileiro, têm como finalidade assegurar que a sanção aplicada seja adequada e proporcional à gravidade do ato praticado, considerando os seus impactos concretos. 10. No presente caso, a medida extrema de cancelamento de matrícula, aplicada em decorrência de uma suposta vantagem de apenas 1 (um) ponto obtida em um órum avaliativo, é manifestamente desproporcional. [...] No procedimento, consta sobre o Processo Pedagógico Apuratório - PPA n. 08/2024-EFAS: [...] 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 o Processo Pedagógico Apuratório n. 08/2024-EFAS, foi instaurado para apurar a notícia de que, no dia 27Ago24, em infração às normas acadêmicas, no fórum avaliativo da unidade I, disciplina: Polícia Comunitária, do Curso Especial de Formação de Sargentos - CEFS 02/24, especificamente, na turma H, o n. 134.630-3, Cb TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PM Willian Pereira da Silva, do 22º BPM, inseriu conteúdo substancial e semelhante a postagem de outro militar, Cb Odilon, sendo constatada a fraude; 1.2 nesse contexto, em atendimento ao contido no art. 14 da Instrução de Educação de Polícia Militar - IEPM n. 005/2024-APM, tendo em vista que, inicialmente, a conduta do militar, amoldou-se, ao contido no artigo 5º, inciso II, às fls. 125 à 126, após a instrução processual, constam as declarações do acusado, sendo possível depreender das alegações, sucintas, que: 1.2.1 a resposta ao fórum ocorreu com base nos materiais alusivos à disciplina, disponibilizados na plataforma EAD, inclusive, por meio do método IARA; que utilizou a inteligência artificial, Chat GPT, da seguinte forma: elaborou as respostas e as inseriu na plataforma Chat GPT, sendo que esta forneceu uma resposta, e, o acusado, melhorou o posicionamento; que, não houve cópia de respostas de colegas de turma, postadas anteriormente no fórum; 1.3 o encarregado diligenciou, também, face a não apresentação de requerimento de produção de provas pelo acusado, e, às fls 35 à 37, 115/116, 118/119, 121/122, colheu os termos de depoimentos de testemunhas do processo, sendo possível extrais dos relatos: 1.3.1 nas fls. 35 à 373, a testemunha, discente do CEFS II, a qual teve sua postagem plagiada pelo acusado, alegou que as fontes de pesquisa utilizadas para as respostas foram os materiais disponibilizados na plataforma EAD; que não fez o trabalho em grupo, nem foi acionado pelo acusado em qualquer assunto referente ao trabalho; 1.3.2 nas fls. 115/116, consta o relato do docente da disciplina em comento, sendo possível extrair que, tão logo constatou a semelhança nas postagens narradas no item 1.1, levou os fatos ao conhecimento da administração; que, embora não tenha havido vedação ao uso da inteligência artificial, este devia ser utilizada com moderação; que, os materiais afetos à disciplina, foram devidamente postados na plataforma EAD; 1.3.3 as testemunhas inquiridas às fls. 118/119 e 121/122, discentes do CEFS II, alegaram, sucintamente, que embasaram suas respostas no material e vídeos disponibilizados pelo docente; que, utilizaram, também, do próprio raciocínio para a construção das respostas; 1.4 foram juntados, às fls. 20 à 27 dos autos, documentação alusiva à dinâmica da disciplina: Polícia Comunitária; 1.5 face ao contido no art. 14, VI da n. 005/2024-APM, foi propiciado ao acusado a notificação para apresentação das razões escritas de defesa - RED, sendo estas apresentadas às fls. 128 à 133, inclusive, análogas às razões descritas nas fls. 12 à 16, com a seguinte síntese: 1.5.1 não houve cópia de respostas, porém, embora os conceitos tenham sido interpretados de maneira diferentes, recorrentemente, estes resultam em formulações semelhantes; inclusive, as fontes utilizadas para a formulação das respostas são as mesmas (slides, vídeos, diretrizes); 1.5.2 que, pelo fato de possuir pouca familiaridade com os recursos afetos à citação, tal fator contribuiu com a coincidência nas expressões; que, requer, o entendimento analógico a decisão administrativa, em outra escola da APM, por fato análogo, em que, a decisão ocorreu no sentido de não instauração de PPA; que, para a confecção da resposta utilizou mecanismo de inteligência artificial, denominado “ChatGPT”, por isto, a resposta semelhante; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1.5.3 por fim, requereu a aplicação de medida administrativa diversa do desligamento do curso; 1.6 ao final das apurações, em sede de relatório, fls. 134 à 143, o encarregado emitiu parecer e concluiu que a conduta do militar acusado amoldou-se ao contido no art. 2º, inc. I e art. 5º, inc. II, ambos da IEPM n. 005/2024-APM; 1.7 à luz do art. 15 da instrução em comento, os autos foram encaminhados ao Colegiado da EFAS, que, às fls. 147 à 150, por meio da 1ª Ata de Reunião do Colegiado - EFAS/2025, deliberou e emitiu parecer no sentido de que a ação do militar acusado configurou fraude, nos termos do art. 2º e art. 5º, inc. II, ambos da IEPM n. 005/2024-APM. 2 RESOLVE: 2.1 concordar com o parecer emitido pelo encarregado e com a deliberação emanada 1ª Ata de Reunião do Colegiado - EFAS/2025; 2.2 nos termos do art. 17, inc. V e § 3º, da IEPM n. 005/2024-APM, cancelar a matrícula do n. 134.630-3, Cb PM Willian Pereira da Silva, do 22º BPM, do Curso Especial de Formação de Sargentos - CEFS 02/24; [...] O douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, na decisão agravada, consignou e decidiu que: [...] Compulsando os autos e todo o contexto fático, primeiramente, ressalto que na condição de aluno de curso, deve-se, além de tudo, incentivar a pesquisa e o estudo, sendo certo que, toda fonte de estudo e pesquisa está disponibilizada para o aprofundamento e informação, desenvolvimento do senso crítico, vale dizer, o aprendizado. Em relação ao mérito, abstraindo-se a existência de prova de que houve uma simples e literal cópia, a avaliação da nota a ser atribuída constitui uma avaliação discricionária e refletida e ponderada do professor, entretanto, observa-se que assiste total razão a defesa ao impetrar mandado de segurança, uma vez que os requisitos estão sobejamente demonstrados para se deferir e alcançar o que se pede, ou seja, sumário desligamento e afastamento de todo o curso. O fumus boni iuris está assegurado na medida em que conforme demonstrado nos autos não existe qualquer outro motivo relevante a demonstrar o alijamento do curso, essencial a ascensão à carreira, direito mais do que evidente em ser legítimo, líquido e certo, essencialmente porque parte do curso é feito à distância, sendo permitida a pesquisa ampla, em diversas bibliografias e meios, seja em livros, vídeos, textos e inclusive, inteligência artificial. O periculum in mora está demonstrando, uma vez que todo o curso está em jogo, com prazo para conclusão, formatura e providências para término do curso, aliado ao risco de dano. A sanção de cancelamento da matrícula excede de forma evidente o necessário para atingir os fins pedagógicos e disciplinares, caracterizando medida desproporcional. Neste sentido, defiro a liminar, suspendendo o ato de cancelamento da matrícula do Impetrante no Curso Especial de Formação de Sargento - CEFS 02/24, com a consequente autorização para que possa participar dos treinamentos e da solenidade de formatura marcada para o dia 7 de fevereiro de 2025, com todos os direitos a ela vinculados, incluindo o recebimento do diploma e a promoção subsequente à graduação de 3º Sargento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Isto posto e com respaldo no princípio do livre convencimento motivado, decido: 1. Defiro a liminar requerida, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, portanto, suspendo o ato de cancelamento da matrícula do Impetrante no Curso Especial de Formação de Sargento - CEFS 02/24, com a consequente autorização para que possa participar dos treinamentos e da solenidade de formatura marcada para o dia 7 de fevereiro de 2025, com todos os direitos a ela vinculados, incluindo o recebimento do diploma e a promoção subsequente à graduação de 3º Sargento; 2. Determino a expedição de ofício ao Comandante da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos - EFAS/PMMG, para cumprimento imediato da presente decisão; 3. Defiro o benefício da justiça gratuita; 4. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo do mandado de segurança, para que, no prazo legal, preste as informações necessárias; 5. Determino, ainda, a notificação do Estado de Minas Gerais, através da Advocacia-Geral do Estado, nos termos do art. 7º, inciso II, da lei 12.016/09; 6. Após, intime-se o Ministério Público. P. R. I. Cumpra-se. Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2025. O agravante, Estado de Minas Gerais, em seu recurso, narra que a infração praticada pelo agravado ocorreu e está demonstrada, que a punição foi levada a efeito pela autoridade competente, em procedimento no qual se observaram todas as garantias ao ora agravado, e que não é possível ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo quanto à proporcionalidade e razoabilidade. Com tais assertivas, o agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo, “para afastar imediatamente o cumprimento da decisão interlocutória que deferiu a liminar e, ao final, seja dado PROVIMENTO ao recurso, revogando-se a liminar concedida ao impetrante”. Em decisão liminar, lançada no Evento 6, e conforme os fundamentos de decidir estabelecidos no referido decisum, deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, Estado de Minas Gerais, e determinei a suspensão da decisão agravada, mantendo o cancelamento da inscrição do agravado, William Pereira da Silva, no Curso Especial de Formação de Sargento - CEFS 02/24, com todos os consectários decorrentes, até o julgamento do mérito recursal. Na mesma oportunidade, determinei a expedição dos ofícios de estilo. No Evento 15, o agravado veio aos autos com pedido de reconsideração por parte deste Relator quanto à decisão supracitada. Tal pedido é estranho às normas instrumentais civis, tendo sido indeferido, com o alerta de que pedidos de reconsideração não interrompem nem suspendem prazos processuais para recursos, como consta da decisão no Evento 17. Então, o agravado, William, interpôs agravo interno (Evento 22), recurso do qual não se conheceu em face da patente intempestividade (Evento 26). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O agravado, mesmo ciente do agravo de instrumento e tendo apresentado pedido de reconsideração e agravo interno, não ofertou suas contrarrazões, deixando transcorrer in albis o prazo legalmente estabelecido. Intimado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tendo em vista tratar-se de recurso em mandado de segurança, a eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal se manifestou no Evento 46, pugnando pela manutenção da decisão liminar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é simples e objetiva, sem obstáculos à plena solução. Inicialmente, faço o destaque de que não há modificações fáticas ou processuais neste feito nem na ação de origem, após a decisão liminar, e já antecipo que não tenho como me afastar das razões lançadas na referida decisão. Vejam vossas excelências que não há a negativa do agravado, William Pereira da Silva, quanto à irregularidade apontada pela administração militar. Em verdade, o agravado tenta se esquivar da fraude com base apenas na alegação da utilização de programa de inteligência artificial (IA) para a minuta do trabalho apresentado. No entanto, houve a apuração em procedimento próprio, e ficou comprovada a fraude perpetrada pelo ora agravado, que chegou ao cúmulo de afirmar, em sua defesa, que não faria mais aquilo. De igual modo, verifiquei a verossimilhança nas afirmações do Estado de Minas Gerais quanto à inexistência de excesso na punição aplicada, qual seja, o cancelamento da matrícula para o curso, como o agravado quer fazer crer na inicial do mandado de segurança de origem. Nesse sentido, é preciso afirmar que a penalidade para a fraude, e o caso traz exatamente a hipótese de fraude, está prevista na norma aplicável à espécie, bem conhecida pelo agravado, tanto que é citada por ele na inicial do mandamus. Confira-se a norma em questão, qual seja, a Instrução de Educação de Polícia Militar 005/2024-APM, especialmente o art. 17, in verbis: Art. 17 - O Comandante decidirá, independente ou concomitantemente, pelo(a): [...] V - cancelamento de matrícula, se comprovado que o discente atuou de maneira fraudulenta, nos moldes da DEPM, conforme o caso; [...] Destaque nosso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É induvidoso que houve a perfeita adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. A portaria descreve os fatos com muita propriedade, e a solução está devidamente fundamentada, com análise de todas as alegações do militar à época, sem quaisquer vícios que lhe possam macular a validade. Reitero, ainda, que ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, notadamente quando verificamos que a prova se revela firme no sentido da prática do ato pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, estando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que levaram a administração a decidir pelo enquadramento disciplinar). De igual modo, o princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, nesse sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, dada a gravidade do ato praticado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico. Então, para mim, é possível o entendimento em sentido diverso ao ponto de vista do agravado, impetrante, e é muito óbvio que o maior perigo de irreversibilidade da medida existe para o Estado de Minas Gerais, no caso de uma manutenção da decisão agravada. Certamente haveria prejuízos éticos e financeiros; o primeiro prejuízo em face do desestímulo àqueles que também se desdobraram, e muito, para a confecção de seus trabalhos; e o segundo prejuízo seria suportado pelo erário público, tendo em vista as vantagens econômicas indevidas que seriam auferidas pelo agravado. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter o cancelamento da inscrição do agravado no Curso Especial de Formação de Sargento - CEFS 02/24, bem como todos os reflexos decorrentes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator